Tribunal: TJES
Processo: 5006473-15.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão julgador: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Servidão
Data de julgamento: 2024-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006473-15.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: NEOENERGIA MORRO DO CHAPEU TRANSMISSAO E ENERGIA S.A.

AGRAVADO: ANDERSON BISS NUNES

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO ADMINISTRATIVO – SERVIDÃO ADMINISTRATIVA – IMPLANTAÇÃO DE LINHAS DE TRANSMISSÃO – AUTORIZAÇÃO DA ANEEL – IMISSÃO NA POSSE INDEFERIDA NA ORIGEM – REFORMA QUE SE IMPÕE – DEPÓSITO PRÉVIO – AVALIAÇÃO UNILATERAL – POSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1
.
A imissão provisória na posse do imóvel serviente prescinde de citação ou de avaliação prévia, bastando que estejam presentes os requisitos do art. 15, § 1º, do Decreto-Lei nº 3.365/1941.

2
.
A Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), por intermédio da Resolução Autorizativa nº 10.627, de 21 de setembro de 2021, declarou a utilidade pública, para instituição de servidão administrativa em favor da ora agravante.

3.
A concessionária depositou em conta judicial a importância de R$ 60.908,78 (sessenta mil e novecentos e oito reais e setenta e oito centavos), valor apurado em avaliação técnica por ela realizada de maneira unilateral, o que basta para fins de imissão provisória na posse da área, dada a possibilidade de complementação do valor em momento posterior.

4.
O magistrado ao apreciar as tutelas provisórias de urgência deve se pautar por evitar o mal maior, devendo ser ponderado que o acesso coletivo à energia elétrica cuida de bem mais essencial do que eventual divergência do agravado em relação ao montante indenizatório.

5.
Postergar a imissão provisória da agravante na posses das referidas áreas para aguardar a formulação de quesitos do agravado quanto à prova pericial poderá prejudicar o plano de expansão do sistema de energia elétrica, que proporcionará maior segurança e eficiência operacional.

6.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO para reformar a decisão agravada e deferir a tutela provisória de urgência, permitindo a imissão provisória da concessionária na posse do imóvel objeto da lide originária, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Adiro ao relatório.

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
NEOENERGIA MORRO DO CHAPÉU TRANSMISSÃO E ENERGIA S.A.
contra a r. decisão (eventos 21230042 e 26753176) proferida pelo Juízo de Boa Esperança – Vara Única, que, nos autos da
“ação
de constituição de servidão administrativa fundada em declaração de utilidade pública com pedido de tutela antecipada de imissão na posse”

movida em face de
ANDERSON BISS NUNES
, processo tombado sob o nº 5000934-79.2022.8.08.0040, indeferiu a tutela de urgência pleiteada, “
até que seja efetivada avaliação preliminar judicial, bem como a exibição do preço obtido, na forma do Art. 15 do Decreto-lei n. 3.365/41
”.

A agravante afirma, em síntese, que foram observados os requisitos previstos na normatização regente, pois depositou quantia superior ao valor cadastral do imóvel, com base em avaliação realizada por profissionais capacitados, utilizando critérios técnicos, o que autoriza a imissão provisória na posse, independente de prévia perícia judicial e contraditório, sob pena de atrasar a expansão de linhas de transmissão de energia elétrica, sem prejuízo ao proprietário, que terá a justa indenização assegurada, com incidência de juros compensatórios sobre a diferença entre o montante oferecido e o valor da condenação final.

Esclareça-se, de início, que a servidão administrativa é direito real de uso, estabelecido em favor da Administração Pública ou de seus delegados, e incide sobre a propriedade particular para a realização de obras e serviços públicos ou serviços de utilidade pública. Sobre o tema, Hely Lopes Meirelles ensina que:

(...) a servidão administrativa é um ônus real de uso, imposto especificamente pela Administração a determinados imóveis particulares, para possibilitar a realização de obras e serviços públicos. Assim, a restrição à edificação além de certa altura é uma limitação administrativa ao direito de construir, ao passo que a obrigação de suportar a passagem de fios de energia elétrica sobre determinada propriedade privada, como serviço público, é uma servidão administrativa, porque onera diretamente os imóveis particulares com uma serventia pública. (...)

Também não se confunde a servidão administrativa com a desapropriação, porque esta retira a propriedade do particular, ao passo que aquela conserva a propriedade com o particular, mas lhe impõe o ônus de suportar um uso público. Na desapropriação despoja-se o proprietário do domínio e, por isso mesmo, indeniza-se a propriedade, enquanto que na servidão administrativa mantém-se a propriedade com o particular, mas onera-se essa propriedade com um uso público e, por esta razão, indeniza-se o prejuízo (não a propriedade) que este uso, pelo Poder Público, venha a causar ao titular do domínio privado. Se este uso público acarretar dano à propriedade serviente, indeniza-se este dano; se não acarretar, nada há que indenizar. Vê-se, portanto, que na desapropriação indeniza-se sempre; na servidão administrativa, nem sempre.” (Curso de Direito Administrativo Brasileiro, 28ª ed, Malheiros, p. 598-599)

Prevê o art. 40 do Decreto-Lei nº 3.365/41 que o

“
expropriante poderá constituir servidões, mediante indenização na forma desta lei”.

Assim, a pretensão da parte requerente, ora agravante, deve ser examinada à luz do que dispõe o art. 15, § 1º e suas alíneas, do Decreto-Lei nº 3.365/41,
in verbis
:

Art. 15. Se o expropriante alegar urgência e depositar quantia arbitrada de conformidade com o art. 685 do Código de Processo Civil, o juiz mandará imiti-lo provisoriamente na posse dos bens;

§ 1º A imissão provisória poderá ser feita, independente da citação do réu, mediante o depósito:

a) do preço oferecido, se este for superior a 20 (vinte) vezes o valor locativo, caso o imóvel esteja sujeito ao imposto predial;

b) da quantia correspondente a 20 (vinte) vezes o valor locativo, estando o imóvel sujeito ao imposto predial e sendo menor o preço oferecido;

c) do valor cadastral do imóvel, para fins de lançamento do imposto territorial, urbano ou rural, caso o referido valor tenha sido atualizado no ano fiscal imediatamente anterior;

d) não tendo havido a atualização a que se refere o inciso c, o juiz fixará independente de avaliação, a importância do depósito, tendo em vista a época em que houver sido fixado originalmente o valor cadastral e a valorização ou desvalorização posterior do imóvel.

Sobre o assunto, leciona José dos Santos Carvalho Filho:

Dois são os pressupostos que permitem ao expropriante a imissão provisória na posse. O primeiro é que seja declarada a urgência, e o segundo, que seja depositado valor de acordo com o que a lei estabelecer. Registre-se, por oportuno, que, observados tais pressupostos, o expropriante tem direito subjetivo à imissão provisória, não podendo o juiz denegar o requerimento feito nesse sentido. Esse é o sentido que emana do art. 15 da lei expropriatória.
1

Veja-se que a imissão provisória na posse do imóvel serviente prescinde de citação ou de avaliação prévia, bastando que estejam presentes os requisitos do art. 15, § 1º, do Decreto-Lei nº 3.365/1941.

Neste caso, verifico que a Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), por intermédio da Resolução Autorizativa nº 10.627, de 21 de setembro de 2021, declarou a utilidade pública, para instituição de servidão administrativa em favor da ora agravante, da

“área de terra de 58 (cinquenta e oito) a 59 (cinquenta e nove) metros de largura necessária à passagem da Linha de Transmissão Medeiros Neto 2 - João Neiva 2 C1, circuito simples, 500 kV, com 273,82(duzentos e setenta e três vírgula oitenta e dois) km de extensão, que interligará a Subestação Medeiros Neto 2 à Subestação João Neiva 2, localizada nos municípios de Medeiros Neto, Caravelas, Lajedão, Ibirapuã, Serra dos Aimorés, Nanuque, Mucuri, Montanha, Pinheiro, Boa Esperança, Nova Venécia, São Mateus, Vila Valério, Rio Bananal, Linhares, Marilândia, Colatina e João Neiva”.

Ao compulsar os autos de origem, constata-se que a concessionária depositou (eventos 19727510 e 19727513 dos autos de origem) em conta judicial a importância de R$ 60.908,78 (sessenta mil e novecentos e oito reais e setenta e oito centavos), valor apurado em avaliação técnica por ela realizada de maneira unilateral (evento 19082343 dos autos de origem), para que seja imitida provisoriamente na posse da área.

Entendo que eventual discordância do recorrido com o valor indicado no laudo produzido unilateralmente pela agravante não é fato impeditivo para a imissão desta na posse, dada a supremacia do interesse público e pelo fato de que o
quantum
indenizatório pode ser apurado no transcorrer da lide. Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO SERVIDÃO ADMINISTRATIVA LIMINAR DE IMISSÃO NA POSSE REQUISITOS PRESENTES CONFIRMAÇÃO DA TUTELA RECURSAL CONCEDIDA PROVIMENTO.
Na servidão administrativa de linha de transmissão de energia elétrica, em que há supremacia do interesse público sobre o privado, uma vez efetuado o depósito da indenização tida por devida, a liminar de imissão de posse, requerida em caráter de urgência, deve ser concedida independentemente de perícia, relegando-se a apuração do valor real para fase processual futura.
(TJMS; AI 1408867-26.2019.8.12.0000; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Amaury da Silva Kuklinski; DJMS 29/11/2019; Pág. 128)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. LINHA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE. REQUISITOS PREVISTOS NO DECRETO-LEI Nº 3.365/41 OBSERVADOR. VALOR DA JUSTA INDENIZAÇÃO A SER APURADO COM A INSTRUÇÃO DO FEITO ORIGINÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Analisando o teor do citado art. 15, §1º, do Decreto-Lei nº 3.365/41 e o enunciado da Súmula nº 652 do pretório Excelso, conclui-se que não há se falar em obrigatoriedade de prévia avaliação judicial e depósito integral do valor indenizatório para que seja concedida a imissão provisória da posse ao ente expropriante.
2. Caracterizada a urgência, prescinde de citação do réu, menos ainda, de avaliação prévia ou de pagamento integral, desvelando-se factível a imissão na posse mediante o depósito do valor ofertado pela concessionária, operando-se eventual complementação no decorrer da instrução processual.
3. Agravo de instrumento conhecido e improvido. (TJCE; AI 0624731-76.2017.8.06.0000; Quarta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Raimundo Nonato Silva Santos; Julg. 09/07/2019; DJCE 15/07/2019; Pág. 132)

Ademais, saliento que o ônus de comprovar o
quantum
do prejuízo é do requerido e que uma vez preenchidos os requisitos do artigo 15, §1º, do Decreto-lei nº 3.365/41 a imissão provisória na posse é assegurada pelo ordenamento. Nessa linha:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA RECHAÇADA. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. RECURSO SECUNDUM EVENTUM LITIS. IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE. LINHA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. DEPÓSITO PRÉVIO DA INDENIZAÇÃO. VALOR APURADO EM AVALIAÇÃO UNILATERAL. POSSIBILIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO POSTERIOR. PERÍCIA JUDICIAL PRÉVIA. DESNECESSIDADE. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA MANTIDA. 1. Em regra, a apreciação de pedidos de tutela antecipada ou cautelar prescinde de prévio contraditório, pois o escopo do instituto é justamente a proteção de interesses em situações de urgência. Nessas circunstâncias, por expressa previsão legal (art. 9, parágrafo único, inciso I, do CPC), o contraditório será diferido, estando o magistrado autorizado a decidir liminarmente, pelo que não haverá nenhuma violação ao princípio da não surpresa. 2. O agravo de instrumento é recurso secundum eventus litis, limitando-se à análise do acerto ou desacerto da decisão recorrida, não sendo possível o exame de questões meritórias não apreciadas no primeiro grau, sob pena de supressão de instância. 3. O Decreto-Lei n. 3.365/1941 autoriza a conclusão de que a imissão provisória na posse exige tão somente a alegação de urgência da medida e o depósito prévio da indenização, eis que trata-se de instituto que preza pelo interesse público na execução da obra (in casu, linha de transmissão de energia elétrica).
4. Eventual diferença entre o valor apurado em avaliação particular e o quantum definitivo da indenização não obsta a imissão provisória na posse do imóvel, sendo certo que a quantia final deve ser discutida no curso do processo em momento oportuno e sob o crivo do contraditório.
5. Preenchidos os requisitos legais respectivos, o deferimento da imissão provisória na posse não fica condicionado à prévia perícia judicial, a qual pode perfeitamente ser realizada no curso da instrução. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJGO; AI 5332797-10.2021.8.09.0000; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. José Carlos de Oliveira; Julg. 06/10/2021; DJEGO 08/10/2021; Pág. 1094)

Sobre o tema, José dos Santos Carvalho Filho ensina que: “
A regra reside em que a servidão administrativa não rende ensejo à indenização se o uso pelo Poder Público não provoca prejuízo ao proprietário. Segue-se daí que
,
se o direito real de uso provocar prejuízo ao dominus, deverá este ser indenizado em montante equivalente ao mesmo prejuízo. É bom relembrar que o ônus da prova cabe ao proprietário. A ele cabe provar o prejuízo; não o fazendo, presume-se que a servidão não produz qualquer prejuízo.
”
2
.

Cumpre mencionar, ainda, que o magistrado ao apreciar as tutelas provisórias de urgência deve se pautar por evitar o mal maior, devendo ser ponderado que o acesso coletivo à energia elétrica cuida de bem mais essencial do que eventual divergência do agravado em relação ao montante indenizatório.

Por fim, considero que postergar a imissão provisória da agravante na posses das referidas áreas para aguardar a formulação de quesitos do agravado quanto à prova pericial poderá prejudicar o plano de expansão do sistema de energia elétrica, que proporcionará maior segurança e eficiência operacional.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
DOU
-LHE
PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada e deferir a tutela provisória de urgência, permitindo a imissão provisória da concessionária na posse do imóvel objeto da lide originária.

É como voto.

1
CARVALHO FILHO, José dos Santos.
Manual de Direito
Administrativo
. 23ª ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010, p. 918.

2
CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo – 28. ed. rev., ampl. e atual. Até 31-12-2014 – São Paulo: Atlas, 2015, p. 823/824.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar voto de relatoria